Tribunal: TJDFT
Processo: 0003991-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DELITO DE TRÂNSITO. PEDIDO DEFENSIVO DE REMESSA DOS AUTOS PARA FORMULAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. AÇÃO PENAL INTENTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 28-A, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A Lei n. 13.694/19 delimitou expressamente o âmbito de incidência do acordo de não persecução penal, no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal, ao dispor que “não sendo caso de arquivamento” e “tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal”, sendo que, no §10, do mesmo dispositivo legal, indica que, descumprido o acordo, caberá ao Ministério Público oferecer a denúncia. Assim, deve ser oferecido anteriormente à instauração da ação penal, porque somente assim a persecução penal poderá não ser efetivada. Destarte, o instituto pré-processual não tem cabimento quando já em curso a ação penal. Resulta que, no que se refere à aplicação da lei penal no tempo, a interpretação que se deve dar é a de que cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. No caso do réu, sua situação é ainda mais contraditória à possibilidade, pois foi sentenciado antes mesmo da publicação da Lei no 13.964, de 24/12/2019, o que, como visto, inviabiliza a análise do benefício. De mais a mais, o réu sequer confessou a pratica delitiva.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
3. Recurso conhecido e desprovido.